Tribunal: TJMT
Processo: 1004260-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004260-62.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (EMBARGANTE), PRADO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.916.340/0001-71 (EMBARGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO(S):

PRADO ENGENHARIA LTDA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO

- DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – IMPUGNAÇÃO INADMITIDA EM RELAÇÃO À ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DETALHADO DO DÉBITO DEVIDO – ART.525, §§ 4o E 5o, DO CPC/15 – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Considerando que a tese defensiva do
executado
– no sentido de que o cálculo contábil teria computado juros remuneratórios no
quantum
exequendo – constitui
excesso de execução
, mostra-se inadmissível tal suscitação, nos termos dos §§4o e 5o do art.525 do CPC/15 se, ao ofertar a impugnação, o devedor deixa de apontar o exato valor do débito

e/ou apresentar o demonstrativo/memória do cálculo utilizado para se chegar a esse valor.

“
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO(S):

PRADO ENGENHARIA LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra o aresto de ID. n. 54734959 que desproveu Agravo Interno interposto pelo banco embargante
contra a decisão monocrática de ID. n. 40865963, que rejeitou um segundo recurso de Embargos Declaratórios sucessivo, oposto contra a decisão unipessoal desta Relatora (ID. n. 25659997) que julgou prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão, igualmente monocrática, que havia negado seguimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de
PRADO ENGENHARIA LTDA
, ante a perda superveniente do interesse recursal decorrente da prolação de decisão terminativa na origem, extinguindo o procedimento de cumprimento de sentença.

Sustenta, em síntese, que o aresto seria omisso visto que apesar de ter sido invocadas as disposições dos artigos 502 e 503 do CPC/15, como forma de demostrar que os cálculos homologados violaram a coisa julgada, havendo excesso de cálculo no valor total encontrado, bem como razões para anulação do laudo do Sr. Perito, sob pena de o embargado experimentar um enriquecimento sem causa, vedado pela aplicação do artigo 884, do CC/2002, o aresto teria sido silente nesse sentido.

Assevera, no mais, que apesar de o colegiado ter concluído que em sua impugnação o banco deixou de atender ao requisito o art. 525, §4o, do CPC/15, ao não apontar o valor exato do débito e o demonstrativo memória de cálculo utilizado para se chegar a esse valor, certo que nos IDs. 7196652, 7196653, 7196654 e 7196655 da impugnação, estaria claro que houve a indicação de que, das operações 4.600.600, 99/0132-2, 20/00207-6, 4.600.100 e 4.600.542, o Banco é devedor, a título de indébito, R$275.751,34, atualizado até 30/11/2014 e que, com a inclusão da operação 004.600.661, nada teria a pagar, mas sim a receber do embargado.

Contrarrazões no ID. n. 59303968.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

No entanto, segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Com efeito,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, entretanto, inexiste qualquer omissão no julgado uma vez que, como já dito, redito, e explicado em minúcias por inúmeras vezes, a arguição de excesso de execução em que se funda o executado embargante não foi admitida em razão de o devedor não ter trazido aos autos, em tempo e modo devidos, o valor real do débito como também a memória cálculo capaz de demonstrar a evolução da dívida até aquele momento, tal como lhe impunham os §§4o e 5o do art.525 do CPC/15.

A discussão já foi até as Cortes Superiores, tendo retornado apenas para a implementação das devidas atualizações, nos exatos termos da sentença exequenda.

Acerca de tal questão, o aresto foi o suficientemente claro, não deixando qualquer margem de dúvida. Vejamos:

“[...]

Dentre as matérias impugnatórias elencadas nos incisos de I a VII do §1o do art.525 do CPC/15, a arguição de cômputo de encargos indevidos somente se amolda à hipótese do inciso V, qual seja,
excesso de execução
.

E assim sendo, o executado impugnante deve, necessariamente, cumprir o disposto no §4o do citado artigo, segundo o qual
‘quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando
demonstrativo discriminado e atualizado
de seu cálculo.
’

Ou seja, não basta dizer qual o valor exato de sua dívida, mas como é que fez, detalhadamente, para se chegar a esse valor.

Do contrário, isto é,
‘não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.’
(§5o do citado artigo do CPC/15).

No caso dos autos, todavia, em que pese a reiteração do argumento de que os cálculos apresentados pelo perito encetavam juros remuneratórios, em nenhum momento foi apresentado, a contento, o
demonstrativo discriminado e atualizado
do valor entendido como devido, mas apenas a vã retórica.

Conquanto por algum instante o banco agravante tenha logrado suscitar uma certa dúvida acerca do acréscimo desautorizado de encargos sobre o
quantum debeatur
, o que, inclusive, levou esta Relatora a oficiar por duas vezes o contador do juízo para solicitar explicações dobre tal ocorrência –

em ambas as oportunidades o
expert
foi peremptório ao negar o cômputo de juros remuneratórios e explicar que, na verdade, o executado estaria pinçando números aqui e acolá para criar um aparente excesso de execução, com vistas a perpetuar a discussão, protelando, tanto quanto possível, o pagamento de seu débito.

Deveras, quisesse realmente o banco executado demonstrar o alegado excesso de execução, não encontraria a menor dificuldade para fazê-lo visto que, sendo um dos principais bancos do país, conta, por certo, com um grande corpo de contadores para elaborar uma memória/demonstrativo didática e esclarecedora acerca do valor efetivamente devido, mediantes simples cálculos aritméticos, o que não o fez.

Assim, inadmissível a impugnação ao cumprimento de sentença, nesse ponto em que alega o cômputo indevido de juros remuneratórios sobre o saldo devedor, sem a apresentação do demonstrativo do valor real do débito.” (ID. n. 54688470 - Pág. 19/20)

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Nesse viés
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG - 7a Câmara Cível,

Emb. Decl.

1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo, j. em 16/04/2019, publ. da súmula em 18/04/2019)

Assim,

ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Com essas considerações,
rejeito os presentes aclaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020